Tribunal: TJPA
Processo: 0021850-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021850-94.2015.8.14.0301

APELANTE: CHARIFE FELIZ GASEL

APELADO: BANCO PAN SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. BOA-FÉ OBJETIVA E ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário de financiamento, com alegações de capitalização indevida de juros, onerosidade excessiva, violação da boa-fé objetiva e descumprimento de acordo extrajudicial, cumuladas com pedido de inversão do ônus da prova e realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros com base na MP nº 2.170-36/2001; (iii) verificar se houve descumprimento de acordo extrajudicial pelo banco apelado; e (iv) determinar se restou configurada onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é válido quando o juízo entende suficientes as provas documentais já constantes dos autos, especialmente em controvérsias de natureza eminentemente jurídica, como cláusulas contratuais bancárias.

4.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e do REsp 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

5.

A MP nº 2.170-36/2001 possui validade formal reconhecida pelo STF no julgamento do RE 592.377, sendo inaplicável a Súmula 121 do STF aos contratos firmados sob sua égide.

6.

A alegação de descumprimento de acordo extrajudicial não se sustenta sem prova inequívoca da sua existência e do inadimplemento pelo banco, competindo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

Não havendo comprovação de cláusulas abusivas, comprometimento desproporcional da renda ou ocorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis, não se reconhece a existência de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CHARIFE FELIZ GASEL contra sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor de BANCO PAN SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça já deferida nos autos, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º do CPC.”

O apelante busca a reforma integral da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil determinada pelo juízo.

Alega a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que permite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, argumentando que tal norma não poderia ter sido editada por medida provisória, pois a matéria bancária é reservada à lei complementar, nos termos do art. 192 da Constituição Federal. Sustenta que deve prevalecer a Súmula 121 do STF, que veda o anatocismo, bem como o art. 4º do Decreto 22.626/33.

Argumenta ainda sobre a violação do princípio da boa-fé contratual, aduzindo que o banco descumpriu acordo extrajudicial firmado durante o processo, deixando de emitir o boleto da quarta parcela, impedindo assim a quitação do débito conforme pactuado. Defende a existência de desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, pugnando pela aplicação da "tabela Gauss" para recálculo do financiamento e devolução de valores pagos a maior.

Requer a inversão do ônus da prova para que o banco comprove o alegado acordo e o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia contábil.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide foi adequadamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, que considerou suficiente a prova documental existente nos autos para o deslinde da controvérsia. A realização de perícia contábil mostrar-se-ia desnecessária, uma vez que as questões debatidas são eminentemente jurídicas, relacionadas à validade das cláusulas contratuais e à aplicação das normas pertinentes ao sistema financeiro nacional, razão pela qual REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. A capitalização mensal de juros é perfeitamente válida e legal quando expressamente pactuada em contratos bancários, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.251.331/RS, sob o regime de recursos repetitivos, e cristalizado na Súmula 539 do STJ, que dispõe: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada." No caso em análise, a própria sentença confirmou a existência dessa previsão contratual, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

A alegação do apelante quanto à aplicabilidade da Súmula 121 do STF não prospera. Referida súmula, que veda a capitalização de juros ainda que expressamente convencionada, não se aplica aos contratos bancários regidos pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001. A constitucionalidade formal desta medida provisória foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377, que confirmou estarem presentes os requisitos de relevância e urgência necessários à sua edição. Embora a questão material ainda esteja pendente de julgamento definitivo na ADI 2316, o entendimento majoritário da Corte Suprema tem sido no sentido da validade da medida provisória em seus aspectos formais, prevalecendo, assim, a permissão legal para capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

No que tange à alegada violação do princípio da boa-fé contratual, decorrente do suposto descumprimento de acordo extrajudicial pelo banco, não restou demonstrada documentalmente a existência de tal avença nem o alegado descumprimento. O apelante não trouxe aos autos prova inequívoca de que o banco tenha se comprometido a emitir boleto para quitação da dívida em quatro parcelas, nem tampouco demonstrou que deixou de receber o documento de cobrança da última parcela. Tratando-se de fato constitutivo do direito alegado, competia ao apelante o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Por fim, quanto ao alegado desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, não restaram comprovados pelos elementos dos autos. O apelante não demonstrou, com base em critérios objetivos, que as cláusulas contratuais sejam abusivas ou que tenha havido comprometimento desproporcional de sua renda, tampouco provou a ocorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis que tenham tornado excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação. A mera alegação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para autorizar a revisão judicial do contrato, mormente quando se trata de financiamento bancário submetido às regras específicas do sistema financeiro nacional.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual do recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025